Tribunal: TJDFT
Processo: 0724137-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724137-64.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO PEREIRA DE SENA NETO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Com fulcro no disposto nos Arts. 487, III, “b”, do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o acordo de ID 69359915 celebrado entre as partes e EXTINGO o processo. Preclusa a presente decisão, retornem os autos à Vara de origem para as demais providências. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator